Tribunal: TJES
Processo: 5000175-12.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-12.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA HELENA KELEMTZ SOUZA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 648 DO STJ – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - PRETENSÃO AUTORAL INSPIRA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO V, ALÍNEA B DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1 – A Apelada não juntou à inicial qualquer comprovante de ter formulado pedido administrativo ao Apelante, merecendo destaque, ainda, que no momento do deferimento da medida liminar, sequer havia comprovação mínima da relação jurídica havida entre as partes, o que só ocorreu após apresentada a defesa pelo Requerido, tendo a Autora/Apelada anexado em “réplica” o extrato contendo as informações indicando o nome da instituição bancária e o número dos contratos que teriam originado os descontos supostamente indevidos.

2 – Nos termos do precedente vinculante oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.349.453/MS (Tema 648), a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir para a ação autônoma de exibição de documentos.

3 - T
endo em vista que a parte Autora pretende, por meio de ação de exibição do documentos, o prévio conhecimento de fatos a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de eventual ação decorrente de conduta supostamente praticada pelo Requerido, anteriormente ao indeferimento da inicial, ou da extinção do processo pela ausência de interesse processual, deve-lhe ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de adequar seus pedidos, posto que sua pretensão inspira, ao menos em tese, o ajuizamento de Ação de Produção Antecipada de Prova, nos moldes do artigo 381, inciso III do CPC, mormente porque não prevista na legislação processual vigente a ação cautelar, anteriormente regulamentada no livro III do Código de Processo Civil de 1973.

4 – Recurso provido. Sentença anulada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. Sentença, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível (id. 8486006) interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da Sentença (id. 8486003) que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por
MARIA HELENA KELEMTZ SOUZA,
confirmando a liminar anteriormente deferida, determinou ao ora Apelante que “
apresente em Juízo os documentos relacionados a empréstimos consignados e demais contratos que originam descontos no benefício previdenciário da requerente, bem como, INFORMAR todos os negócios jurídicos que mantém com a parte autora, comprovando o motivo dos reiterados descontos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
)”.

Irresignado, o Apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sob os seguintes argumentos: I) que a parte Autora/Apelada deixou de apontar, sequer minimamente, os contratos cuja exibição requer, sendo que possui fácil acesso às informações como o número do contrato, a instituição credora, o valor emprestado e a quantidade de parcelas, através de consulta ao portal “Meu INSS”; II) que os extratos (id. 8486002) em que constam as informações acerca dos contratos cuja exibição a requerente buscava obter, somente foram juntados aos autos após a contestação, não sendo oportunizada sua manifestação, tendo sido proferida, em seguida, a r. Sentença (id. 8486003); III) que não há provas de que a Apelada tentou resolver a demanda na via administrativa; IV) o não cabimento da imposição da multa do artigo 400, parágrafo único, do CPC, por não haver comprovado a resistência da instituição financeira na via administrativa, nem mesmo da provável existência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de indicação dos contratos e da instituição financeira responsável pelos descontos que entendia indevidos, em seus proventos de aposentadoria; V) a limitação das astreintes fixadas pelo Juízo singular em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) extrapola a proporcionalidade, porquanto não houve pedido de declaração de inexistência contratual, sendo requerida, tão somente, a exibição dos referidos destes.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 8486014), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000175-12.2023.8.08.0063

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: MARIA HELENA KELEMTZ SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível (id. 8486006) interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da Sentença (id. 8486003) que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por
MARIA HELENA KELEMTZ SOUZA,
confirmando a liminar anteriormente deferida, determinou ao ora Apelante que “
apresente em Juízo os documentos relacionados a empréstimos consignados e demais contratos que originam descontos no benefício previdenciário da requerente, bem como, INFORMAR todos os negócios jurídicos que mantém com a parte autora, comprovando o motivo dos reiterados descontos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
)”.

Irresignado, o Apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sob os seguintes argumentos: I) que a parte Autora/Apelada deixou de apontar, sequer minimamente, os contratos cuja exibição requer, sendo que possui fácil acesso às informações como o número do contrato, a instituição credora, o valor emprestado e a quantidade de parcelas, através de consulta ao portal “Meu INSS”; II) que os extratos (id. 8486002) em que constam as informações acerca dos contratos cuja exibição a requerente buscava obter, somente foram juntados aos autos após a contestação, não sendo oportunizada sua manifestação, tendo sido proferida, em seguida, a r. Sentença (id. 8486003); III) que não há provas de que a Apelada tentou resolver a demanda na via administrativa; IV) o não cabimento da imposição da multa do artigo 400, parágrafo único, do CPC, por não haver comprovado a resistência da instituição financeira na via administrativa, nem mesmo da provável existência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de indicação dos contratos e da instituição financeira responsável pelos descontos que entendia indevidos, em seus proventos de aposentadoria; V) a limitação das astreintes fixadas pelo Juízo singular em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) extrapola a proporcionalidade, porquanto não houve pedido de declaração de inexistência contratual, sendo requerida, tão somente, a exibição dos referidos destes.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 8486014), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, convém assinalar que, na ação de exibição de documentos, o pedido formulado pela parte conterá a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados, a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento, bem como as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existem.

In casu,
a ora Apelada ajuizou a ação originária afirmando ter contratado um empréstimo consignado junto ao Apelante, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e que “a
pesar de declarar ciência de um empréstimo, constam 03 (três) empréstimos de consignação e 01 (UM) empréstimo sobre a RMC”
(id. 8485987, p. 02).

Assevera que, apesar das tentativas de obter as cópias dos referidos contratos encaminhando-se à agência do Banco Apelante, não obteve êxito, razão pela qual requereu em juízo sua exibição “
com demonstrativos de parcelas a serem pagas, datas, valores, informando ainda qual foi o valor que a autora contratou e qual o valor será pago ao final do empréstimo e principalmente em quais contas bancárias foram depositadas as quantias em referência aos empréstimos consignados
”.

Com o fito de provar suas alegações, colacionou aos autos a cópia da “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento Nº 470.287.542” (id. 8485989), no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como o “Relatório Demonstrativo de Crédito em Benefício” (id. 8485990) emitido pelo Banco SICOOB, em que estão indicados os valores dos descontos realizados em sua aposentadoria, sem explicitar qual a instituição financeira responsável pelo débito consignado, ou número do contrato em que firmada a avença.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão liminar acostada ao id. 8485992, determinando “
com fundamento no art. 396 c/c art. 300, ambos do CPC, DEFIRO a cautelar de exibição de documentos e DETERMINO que o requerido BANCO BRADESCO S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em Juízo todo e qualquer documento relacionado a empréstimos consignados e demais contratos que originam descontos no benefício previdenciário da requerente
”.

O Requerido/Apelante apresentou Contestação (id. 84859960) alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, sustentando que a Requerente não trouxe aos autos documentos necessários à apreciação do seu pedido, não sendo possível estabelecer pela “folha mensal” anexada ao id. 8485990, sequer a instituição financeira responsável pelo desconto de consignação dos valores de R$ 108,05 (cento e oito reais e cinco centavos), R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e R$ 46,08 (quarenta e seis reais e oito centavos), que afirma desconhecer.

No mérito, alegou não assistir razão à Autora, posto que não há provas de que sua pretensão foi resistida pelo Recorrente, à míngua de tentativa de resolução do conflito na via administrativa, sendo incabível, ainda, a condenação em honorários advocatícios.

Intimada para se manifestar sobre a peça de defesa, a Autora/Apelada peticionou no id. 8486001, trazendo aos autos o “Histórico de Empréstimo Consignado” (id. 8486002), em que contam todos os empréstimos contratados e incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com a indicação da instituição financeira Apelante como contratada, e informando o número do contrato.

Após a manifestação da Autora, foi proferida a r. Sentença vergastada que, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinou a exibição dos documentos relacionados aos “
empréstimos consignados e demais contratos que originam descontos no benefício previdenciário da requerente, bem como, INFORMAR todos os negócios jurídicos que mantém com a parte autora, comprovando o motivo dos reiterados descontos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Cuidam os autos de ação de exibição de documentos ajuizada pela Apelada, pretendendo unicamente a exibição dos contratos supostamente celebrados com o Banco Apelante, de forma autônoma, tratando-se, portanto, de ação pelo procedimento comum, sem qualquer vinculação a eventual pedido posterior.

Com efeito, acerca da possibilidade de ajuizamento de demanda autônoma de exibição de documentos, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp nº 1.349.453/MS (
Tema Repetitivo 648)
, fixou a tese de que “
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATO DE FRANQUIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E IDÔNEO. NECESSIDADE. EXCEÇÃO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. SÚMULA Nº 83/STJ. DISTINGUISHING REALIZADO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNADOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Embora seja necessário o prévio pedido administrativo para a exibição de documentos, conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, é admissível a dispensa desse requisito quando o documento em questão for de natureza comum às partes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à existência de documentos comuns entre as partes, bem como de sua necessidade ao deslinde da controvérsia, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 4. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido incólume atrai o óbice da Súmula nº 283/STF. 5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.976.621/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Destarte, na ação de exibição de documentos, o interesse processual somente subsiste com o prévio requerimento administrativo de exibição dirigido à instituição financeira, de modo que, não havendo comprovação da resistência do Requerido à pretensão autoral, anterior ao ajuizamento da ação, resta demonstrada a
ausência de necessidade e utilidade
de se invocar a tutela estatal para que se tenha acesso aos documentos.

Não é outro o entendimento assente da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648 DO COL. STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante (CPC, art. 927) de que, para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária a instrução da ação com a prova do prévio requerimento administrativo, sob pena de configurar ausência de interesse de agir.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000305-25.2020.8.08.0053. RELATOR: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 27/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM FUNDAMENTO EM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO IDÔNEO.
- A teor do entendimento esposado no Resp nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a pretensão de exibição de documentos deve vir instruída com a comprovação de pedido administrativo prévio feito à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, sob pena de falecer ao autor interesse de agir.

(TJ-MG - AC: 10000212152615001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

No caso
sub oculis
, a Apelada não juntou à inicial qualquer comprovante de ter formulado pedido administrativo ao Apelante, merecendo destaque, ainda, que no momento do deferimento da medida liminar, sequer havia comprovação mínima da relação jurídica havida entre as partes, o que só ocorreu após apresentada a defesa pelo Requerido, tendo a Autora/Apelada anexado em “réplica” o extrato contendo as informações indicando o nome da instituição bancária e o número dos contratos que teriam originado os descontos supostamente indevidos.

Assim, nos termos do referido precedente vinculante oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo nº 1.349.453/MS, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir para a ação autônoma de exibição de documentos.

Não obstante, tendo em vista que a parte Autora pretende, por meio de ação de exibição do documentos, o prévio conhecimento de fatos a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de eventual ação decorrente de conduta supostamente praticada pelo Requerido, anteriormente ao indeferimento da inicial, ou da extinção do processo pela ausência de interesse processual, deve-lhe ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de adequar seus pedidos, posto que sua pretensão inspira, ao menos em tese, o ajuizamento de Ação de Produção Antecipada de Prova, nos moldes do artigo 381, inciso III do CPC, mormente porque não prevista na legislação processual vigente a ação cautelar, anteriormente regulamentada no livro III do Código de Processo Civil de 1973.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação, para conferir-lhe provimento, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, anulando a r. Sentença, bem como a Decisão liminar proferida no id. 8485992, pois contrárias à tese firmada no Tema 648, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Determino o retorno dos autos à instância primeva, para o seu regular processamento, devendo o r. Juízo
a quo
m, antes de proceder a extinção prematura da ação, oportunizar a emenda da inicial, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.